Tribunal: STF
Processo: Rcl 55603
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Sonnervig Automóveis Ltda contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COMO CONDIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em síntese, o embargante repisa as razões da exordial, apontando obscuridade na fundamentação da decisão embargada, pois o beneficiário teria descumprido o disposto no artigo 844, §2º, CLT, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Aduz que o TRT da 2ª Região afastou a incidência do artigo 844, § 2º, da CLT, em violação à decisão desta Suprema Corte na ADI 5.766, sendo que “a Requerente está sendo condenada em ação trabalhista reproposta, após a primeira ter sido extinta com a condenação ao pagamento das custas, e não tendo o Reclamante efetuado o pagamento que lhe cabia”.



    Requer, por estas razões, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado, uma vez que a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da exigência de pagamento das custas como condição para a propositura de nova ação, nos termos do artigo 844, § 3º, da CLT, que não foi abordado no julgamento da ADI 5.766.



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente